Tribunal: TJPA
Processo: 0816116-76.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816116-76.2022.8.14.0401

APELANTE: JENILSON MENDES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27857176, datada de 29/08/2024) que condenou o
apelante JENILSON MENDES SANTOS
,

pela prática do delito tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
. Com imposição de pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

O afastamento da Súmula 231 do STJ para que a atenuante da confissão espontânea possa reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal.

III - Razões de decidir

02.

A alegação defensiva de que a atenuante da confissão espontânea autorizaria a redução da pena abaixo do mínimo legal não merece acolhimento, pois a pena-base foi corretamente fixada no piso legal diante da neutralidade das circunstâncias judiciais. Nos termos da Súmula nº 231 do STJ, reiteradamente reafirmada pela Terceira Seção e em consonância com o entendimento vinculante do STF, a incidência de atenuantes não pode conduzir à fixação da pena aquém do mínimo legal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

IV - Dispositivo e tese

03.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

04.

É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea quando a reprimenda já se encontra no piso legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pelo STF.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Aplicação de Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0816116-76.2022.8.14.0401
.

APELANTE: JENILSON MENDES SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
JENILSON MENDES SANTOS
, insurgindo-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém (ID: 27857176 em 29.08.2024).

A sentença condenou o apelante à pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo simples).

Segundo a denúncia (ID:27857036 em 15.09.2022), em 31 de agosto de 2022, o réu subtraiu um aparelho celular da vítima Tamires Gabrielli Dias Mesquita, mediante violência (puxões de cabelo) e grave ameaça, sendo detido logo após por um militar do Exército.

Em suas Razões Recursais (ID: 27857202, em 25.06.2025), a defesa limita seu inconformismo à:

·

Dosimetria da pena. Pugna, exclusivamente, pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, requerendo que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) incida sobre a pena-base fixada no mínimo, conduzindo a sanção final para patamar aquém do mínimo legal.

·

Sustenta, com base em doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, que a vedação sumular afronta os princípios da individualização da pena e da legalidade estrita, argumentando que a lei determina que a atenuante "sempre atenua a pena".

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID: 27857205 em 25.06.2025), defendendo a manutenção integral da sentença. O
Parquet
argumenta que o critério trifásico não permite ao magistrado extrapolar os marcos abstratos cominados pelo legislador, sob pena de violação à separação dos poderes, citando jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer (ID: 28983524 em 06.08.2025), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo. O Douto Procurador destacou a recente revisão do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a vigência da Súmula 231, bem como a tese firmada em Repercussão Geral pelo STF (Tema 158).

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.

A
materialidade
e a
autoria delitivas
são incontroversas e não constituíram objeto de impugnação recursal, encontrando-se plenamente comprovadas pela confissão do réu, utilizada como fundamento na sentença, e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, conforme bem delineado na decisão de primeiro grau de jurisdição (ID: 27857176).

A controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se, portanto,
à possibilidade jurídica de redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal
,
em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal).

A defesa sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a prevalência do comando normativo do art. 65 do Código Penal, segundo o qual as circunstâncias atenuantes “sempre atenuam a pena”, de modo a permitir a redução da reprimenda abaixo dos 04 (quatro) anos cominados ao delito de roubo simples.

A tese
, contudo,
não merece acolhimento
.

Da análise da sentença condenatória (ID: 27857176), verifica-se que a Magistrada sentenciante procedeu à dosimetria de forma tecnicamente irretocável, observando rigorosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, tendo sido consideradas favoráveis ou neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, reconheceu-se expressamente a incidência da atenuante da confissão espontânea. Todavia, deixou-se de promover sua incidência prática, sob fundamento de que a pena já se encontrava no piso legal, fazendo incidir, de forma direta, o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito defensivo, embora amparado em respeitável corrente doutrinária minoritária, colide frontalmente com o sistema jurídico-penal vigente e com a jurisprudência consolidada e vinculante das Cortes Superiores.

O princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal) atua não apenas como garantia contra o excesso punitivo estatal, mas também como limite objetivo à atuação jurisdicional, impondo a observância dos marcos mínimo e máximo abstratamente cominados pelo legislador.

Diferentemente do que ocorre na terceira fase da dosimetria, em que causas de aumento e diminuição possuem frações legais que permitem extrapolações, as agravantes e atenuantes da segunda fase não possuem quantum normativamente fixado, devendo operar dentro das balizas do preceito secundário do tipo penal.

Nesse sentido, como bem apontado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28983524), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597.270/RS, sob o regime da repercussão geral (Tema 158), reafirmou a constitucionalidade da vedação:

“
A circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

(STF – RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso).

O tema encontra-se, pois, definitivamente pacificado na jurisprudência constitucional.

Ademais, não prospera o argumento defensivo de superação (overruling) da Súmula 231 do STJ.

Conforme destacado no parecer ministerial e nas contrarrazões (ID: 27857205), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça revisitou recentemente a matéria, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, em sessão realizada em 14/08/2024, decidindo, por maioria, manter a plena vigência do enunciado sumular.

Assentou-se, naquela oportunidade, que:

·

O método trifásico impõe limites objetivos à atuação judicial;

·

A atenuante não possui densidade normativa para afastar o mínimo legal;

·

A flexibilização violaria os princípios da legalidade, separação dos poderes e segurança jurídica;

·

Nem mesmo mecanismos de justiça penal negocial autorizam tal mitigação fora das hipóteses legais expressas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena validade e aplicabilidade da Súmula n.º 231, reafirmada em julgamentos recentes sob o rito dos recursos repetitivos, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, o que afasta qualquer possibilidade de revisão dessa orientação pela via infraconstitucional. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ
,
reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS
,
mantém a validade da Súmula 231
,
em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...) A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS
,
sob o rito dos recursos repetitivos
,
em sessão realizada no dia 14/8/2024
,
decidiu
,
por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ
, consoante acórdão que possui a seguinte ementa: (...)” (STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) Quanto ao procedimento dosimétrico a ser adotado na aferição das circunstâncias atenuantes,
nos termos da Súmula 231/STJ
,
o eventual reconhecimento não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Jurisprudência da Terceira Seção
. (..)” (STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4. A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231/STJ nos julgamentos dos RESPs 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE. (...) "
A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ
". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). Grifei.

Assim, ainda que reconhecida a confissão espontânea do apelante, tal circunstância revela-se juridicamente inócua sob o aspecto redutor, porquanto a pena já se encontrava fixada no mínimo legal.

Admitir a redução pretendida implicaria, na prática, criação judicial de pena não prevista no ordenamento jurídico, por exemplo, reprimenda inferior a 04 anos para o delito de roubo simples, configurando indevida usurpação da competência legislativa e violação direta ao princípio da reserva legal.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na segunda fase da dosimetria, tendo o Juízo sentenciante observado, com rigor técnico, os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Por conseguinte, deve ser mantida, em sua integralidade, a dosimetria da pena fixada na sentença (ID: 27857176), por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28983524)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo por
JENILSON MENDES SANTOS
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 27857176), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026